Tribunal: TCU
Processo: 016.268/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 162/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.268/2019-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fabiola Gilda Berte Bunte (XXX.036.317-XX); Margareth Ferreira Diniz (XXX.278.707-XX); Maria Aparecida Hortis (XXX.378.059-XX); Maria Jussara Hortis (XXX.366.727-XX); Maria Laura Hortis Comassetto (XXX.638.839-XX); Maria Thereza Berte Bunte (XXX.821.237-XX) 1.2. Órgão: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.